Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031879-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI APELADO: BANCO SAFRA S A, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 21227260), homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID 27183450). Intimem-se. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora